Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. COBRANÇA DE ALUGUERES DO CÔNJUGE QUE PERMANECEU NO IMÓVEL. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. DATA DA PARTILHA. COISA JULGADA. VALOR DOS LUCROS CESSANTES. TÍTULO ILÍQUIDO. PREVISÃO DE APURAÇÃO SEGUNDO A VARIAÇÃO DO MERCADO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE EMBASEM O VALOR APLICADO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando à revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa.

2. O cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, não sendo cabível, nesse momento processual, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento, mostrando-se adequada a fixação do termo inicial da obrigação a partir da decretação da partilha, conforme decidido em sede de recurso especial.

3. Em sede de atividade de execução, exige-se a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, o qual deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceituam os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.

4. O requisito da liquidez diz respeito à extensão e à determinação do objeto da prestação, ou seja, a exata definição daquilo que é devido e de sua quantidade. Por se tratar de requisito legal, e tendo o título executivo judicial determinado que o valor devido a título de aluguéis deva ser apurado segundo a variação do mercado, correta a determinação judicial de apresentação de estudo mercadológico ou outros documentos que embasem o valor aplicado pela parte credora.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.